Tribunal: TJDFT
Processo: 0705340-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0705340-77.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: SIDNEI ALVES RIBEIRO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efetito suspensivo, interposto por CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL contra decisão proferida I. Juízo de Direito da Oitava Vara Civel de Brasília/DF que, nos autos da Ação de n. 0026563-37.2015.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por SIDNEI ALVES RIBEIRO, homologou o laudo pericial apresentado nos autos. Inicialmente, sustenta que se trata de ação de revisão de benefício previdenciário complementar ajuizada pelo agravado em seu desfavor, objetivando a integração das parcelas oriundas de reclamação trabalhista à complementação de aposentadoria. Diz que “O Agravado ingressou com a presente demanda consignando que foram reconhecidas verbas trabalhistas de natureza salarial perante a Justiça do Trabalho. As verbas em questão dizem respeito a horas extras e reflexos no período de 12/2000 A 11/2008, as quais pretende agora sejam incorporadas à base de cálculo da renda mensal inicial dos benefícios, promovendo-se assim a revisão de seus proventos e a condenação da PREVI ao pagamento das diferenças de horas extras e reflexos, bem como a correspondente implantação em folha de pagamento”. Esclarece que o agravado pretende o recebimento de verbas que não foram pagas no curso da relação trabalhista, incluindo os Benefícios Especiais Temporários (BET). Assevera que, após a realização da prova pericial, o laudo apresentado pelo perito fora homologado sem ressalvas pelo Juízo. Sustenta que a decisão merece reforma, na medida em que o perito incluiu na composição da remuneração mensal o valor do “Repouso Semanal Remunerado – RSR” e das “Férias”, divergindo, inclusive, do que restou decidido no REsp. 1.312.736/RS, favorecendo o enriquecimento indevido da parte agravada. “Ressalta-se que a observância do regulamento do plano foi destacada na definição do Tema 955, no supracitado recurso repetitivo, quando o C. STJ afirma que “admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." Discorre acerca da natureza da entidade fechada de previdência complementar. Pretende, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão saneadora que homologou o laudo pericial, em razão da inclusão indevida na composição da remuneração mensal o valor do “Repouso Semanal Remunerado – RSR” e das “Férias”. É o relatório do necessário. Decido. Com efeito, da leitura das razões recursais, assim como da decisão que homologou o laudo pericial elaborado na fase de conhecimento, tem-se pelo não cabimento do agravo, uma vez que as hipóteses para interposição e conhecimento do recurso de agravo de instrumento restam reduzidas e estão expressamente consignadas expressamente no art. 1.015, que assim prescreve: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Assim, as decisões interlocutórias que deferem, indeferem a produção de provas ou se manifestam acerca da suficiência das já existentes para o julgamento da lide deixaram de ser incluídas no referido rol para, se for o caso, a matéria ser reiterada em preliminar de apelação, ou em suas contrarrazões (art. 1009, § 1o, CPC), não ocorrendo a preclusão neste momento processual. Neste sentido a jurisprudência desta e. Corte, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. INABILITAÇÃO DO PERITO. IRREGULARIDADES NA ELABORAÇÃO DO LAUDO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO. TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. ENTENDIMENTO JURISPRIDENCIAL DO STJ. RECURSO REPETITIVO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol do art. 1.015 do CPC, não há previsão para a interposição de recurso de agravo de instrumento contra decisão que homologa laudo pericial, resultando evidente a inadmissibilidade do recurso pela manifesta irrecorribilidade da decisão hostilizada pela via do Agravo de Instrumento. 2. Conforme restou decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." 3. No caso, embora a decisão agravada tenha homologado laudo pericial não favorável à Agravante, não é de natureza urgente, de forma que não pode desafiar o recurso do Agravo de Instrumento, não se enquadrando, pois, na excepcionalidade da norma autorizada pelo entendimento do STJ. 4. Agravo Interno não provido. (Acórdão 1196023, 07083431120198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 28/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Destaquei) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. FALTA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1015 DO CPC. NOVO ENTENDIMENTO DO STJ. TEMA 988. NÃO SE APLICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. A pretensão recursal, voltada à reforma da decisão que homologou o laudo pericial, no bojo da ação de prestação de contas, não se enquadra no rol do art. 1015 do CPC, restando, portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo de instrumento interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. 2. A tese jurídica firmada pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.696.396 e REsp 1.704.520, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixando que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", somente se aplicará às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão (19/12/2018). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1167333, 07220707120188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2019, publicado no DJE: 7/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Destaquei) Ressalta-se, por fim, que ainda que se admita a mitigação do rol previsto no art. 1.015 do CPC, como decidido pelo e. STJ, não se vislumbra, no caso em comento, qualquer urgência a justificar a sua admissão fora das hipóteses legais de interposição. Isso não ocorre nos autos, pois, inexistindo risco de perecimento do direito e não havendo preclusão da matéria, poderá ser ventilada novamente em sede recursal, caso a sentença lhe seja desfavorável. Nestes termos, não se amoldando o caso dos autos a nenhuma das hipóteses de interposição do recurso de agravo de instrumento, e inexistindo elementos que justifiquem a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, não há como se admitir seu processamento. Conclusão Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator